Tribunal: TJSP
Processo: 2229142-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que limitou a cobrança aos valores vencidos até o trânsito em julgado da sentença. Insurgência. Verbas devidas até o cumprimento da obrigação. Art. 290 do CPC/1973, art. 323 do CPC/2015 e Súmula 13 deste E. Tribunal. Discussão que deve ser feita na fase de conhecimento. Sentença que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que limitou a cobrança aos valores vencidos até o trânsito em julgado da sentença. Insurgência. Verbas devidas até o cumprimento da obrigação. Art. 290 do CPC/1973, art. 323 do CPC/2015 e Súmula 13 deste E. Tribunal. Discussão que deve ser feita na fase de conhecimento. Sentença que limitou a cobrança, devendo ser respeitada a coisa julgada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000009868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229142-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PATRICK, são agravados MICHEL MACHADO
GOMES e GISLENE AUXILIADORA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Declara voto favorável o 2o Juiz.
Vencido o 3o Juiz, que declara voto contrário. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229142-70.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Saint Patrick
Agravados: Michel Machado Gomes e outra
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Juíza: Dr.a Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto no 22115
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão
que limitou a cobrança aos valores vencidos até o trânsito em
julgado da sentença. Insurgência. Verbas devidas até o
cumprimento da obrigação. Art. 290 do CPC/1973, art. 323 do
CPC/2015 e Súmula 13 deste E. Tribunal. Discussão que deve
ser feita na fase de conhecimento. Sentença que limitou a
cobrança, devendo ser respeitada a coisa julgada.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de
despesas condominiais movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT
PATRICK, em relação a MICHEL MACHADO GOMES e outra, em fase
de cumprimento de sentença, que limitou a cobrança aos valores
vencidos até o trânsito em julgado da sentença.
Inconformado, o condomínio requereu a reforma dessa
decisão para que possa cobrar as verbas vencidas após o trânsito em
julgado.
O agravo é tempestivo e preparado (f. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta à f. 24/28.
É o relatório.
No presente caso, a sentença que julgou o pedido
procedente foi proferida, em dezembro de 2015, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
pedido inicial, no tocante à ação ajuizada por CONDOMÍNIOEDIFÍCIO SAINT
PATRICK em face de MICHEL MACHADO GOMES e GISLENE AUXILIADORA
DOS SANTOS (fls.73) e condeno os réus no pagamento dos encargos condominiais em
atraso quanto ao período discriminado a fls. 05 (janeiro de 2011 a abril de 2011), bem
como nos encargos condominiais vencidos e não pagos até a data da presente decisão,
por força do artigo 290 do Código de Processo Civil, incidindo juros de mora de 1% ao
mês a partir da data de citação, correção monetária e multa moratória de 2%, na forma
do artigo 1336 do Código Civil, a contar do vencimento das obrigações até a data do
efetivo pagamento.”
Conforme o art. 290 do CPC/73, que tem correspondência
no art. 323 do CPC/2015, as verbas vencidas no curso do processo e não
pagas são incluídas na condenação.
Nesse sentido, a Súmula 13 da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal predica que: “Na ação de cobrança de rateio de
despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as
parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da
obrigação. (Art. 290, do C.P.C.)”.
Todavia, a discussão sobre a inclusão das parcelas
vincendas deve ser feita na fase de conhecimento.
Tendo a sentença limitado a cobrança, não pode ser o
período relativo a ela ampliado, sob pena de se ferir a coisa julgada.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO – F.R. DE PENHA DE FRANÇA – 3a VARA CÍVEL
APELANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PATRICK
APELADO(S): MICHEL MACHADO GOMES E OUTRA
JUIZ(A): ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 46180
Embora mencionado na r. sentença, ora em fase de
execução, que os encargos condominiais deveriam ser pagos “até a presente
decisão”, verifico que a r. sentença fundamentou no art. 290, do CPC anterior,
que permite a inclusão das parcelas vencidas e vincendas enquanto durar a
obrigação, sendo referida regra repetida no atual CPC no art. 323, cujo
entendimento foi sumulado na Seção de Direito Privado pela Súmula no 13. E,
referida providência visa evitar a repetição de ações idênticas quando
versarem sobre obrigações de trato sucessivo, homogêneas, contínuas e da
mesma natureza jurídica e enquanto durar a obrigação, ou seja, o
inadimplemento.
O E. Superior Tribunal de Justiça admite, sem
ofensa à coisa julgada, que a execução pode abranger as parcelas vencidas e
vincendas até o efetivo pagamento. Confira-se:
“As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas
continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as
obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos
termos do art. 290 do CPC/73. Na hipótese dos autos, o Tribunal
de origem manteve a sentença que restringiu a execução às
parcelas que fossem vencidas e não pagas até o trânsito em
julgado da fase de conhecimento. Assim, dissentiu da
jurisprudência do STJ de que a execução pode abranger as
parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento” (STJ-3a
T., REsp 1.548.227, Min. Nancy Andrighi, j. 7.11.17, DJ 13.11.17)
.1
Deste modo, dou provimento ao agravo.
1 in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 48a ed., Saraiva, anotação ao art. 323,
nota 3, p. 399.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Condomínio Edifício Saint Patrick
Agravados: Michel Machado Gomes e Gislene Auxiliadora dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24450
A sentença, que transitou em julgado, condenou ao pagamento
dos encargos condominiais vencidos até a sentença, e ausente recurso quanto à
limitação.
Dessa forma, seria possível a execução dos encargos
condominiais vencidos após a sentença somente em caso de eventual omissão da
sentença, o que não ocorreu.
Assim, em razão da coisa julgada, descabida a inclusão das
parcelas vencidas após a sentença, com o improvimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F881B6B
4
5
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
F9B3349
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F89A356
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229142-70.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.